Tribunal: TJPA
Processo: 0822530-90.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822530-90.2022.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO RAMOS DIAS

APELADO: ALESSANDRA MARTINS DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0822530-90.2022.8.14.0401.

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
ADRIANO RAMOS DIAS.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
ALESSANDRA MARTINS DA SILVA.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado

______________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ARTS. 139 E 140 C/C ART. 61, II, ‘F’, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE INFORMANTE. TESE DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. DANO PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). TEMA 983 DO STJ. VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de ADRIANO RAMOS DIAS contra a sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou pela prática dos crimes de difamação e injúria em contexto de violência doméstica (arts. 139 e 140 do CP), à pena de 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar duas controvérsias:
a)
se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
; e
b)
se a fixação de indenização por danos morais, com base no Tema 983 do STJ, prescinde de instrução probatória específica sobre a capacidade econômica do réu e se o valor arbitrado se mostra proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de insuficiência de provas não se sustenta. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como o depoimento de informante que presenciou as ofensas. O acervo probatório, analisado em conjunto, confere a certeza necessária para a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

4. O pedido de afastamento ou redução dos danos morais também não merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 983
, firmou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo dispensável a instrução probatória para sua comprovação. A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se razoável e proporcional à gravidade das ofensas e à humilhação sofrida pela vítima, atendendo ao caráter pedagógico e reparatório da medida, não sendo a alegada hipossuficiência do réu, por si só, motivo para seu afastamento ou redução a valor simbólico.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 139, 140 e 61, II, "f"; Código de Processo Penal, art. 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19.2.2025, DJEN 24.2.2025; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 22.08.2018 (Tema 983); STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0004029-07.2020.8.14.5150, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 15.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0018102-40.2018.8.14.0401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO RAMOS DIAS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 139 e 140, c/c o art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
a)
a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, a qual não possui o mesmo valor de prova testemunhal, e que os depoimentos das informantes seriam parciais;
b)
subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais ou sua redução a um valor simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), alegando que não houve instrução específica sobre a capacidade econômica do réu (ID 23008339).

Em contrarrazões, a defesa da querelante, também representada pela Defensoria Pública, e o Ministério Público, em suas manifestações, rebatem as teses defensivas e pugnam pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID 23008345 e ID 23008348).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas e que a condenação por danos morais está em conformidade com a jurisprudência pátria (ID 26093668).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DA ANÁLISE DE MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

A Defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de que as provas são frágeis, baseando-se a condenação unicamente na palavra da vítima. Contudo, tal alegação não prospera.

É cediço que, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, praticados na maioria das vezes na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Não se trata de conferir valor absoluto ao seu relato, mas de reconhecer sua importância fundamental quando se mostra seguro, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos.

No caso em tela, a vítima Alessandra Martins da Silva narrou de forma detalhada e consistente as ofensas de cunho difamatório e injurioso proferidas pelo apelante, que a ultrajaram em sua honra e dignidade. Seu depoimento não está isolado no contexto probatório. A informante Cideia Maria da Silva Neves, embora ouvida sem o compromisso legal, relatou em juízo ter escutado o apelante proferir xingamentos como “sapatão” e “macumbeira” contra a vítima.

A tentativa da Defesa de desqualificar os depoimentos das informantes por suposta parcialidade não tem o condão de invalidar o acervo probatório. O juiz sentenciante, destinatário direto da prova e pautado pelo princípio do livre convencimento motivado, teve a oportunidade de aferir a credibilidade de cada depoimento, formando sua convicção a partir de uma análise global e criteriosa dos fatos.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao conferir especial valor à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, como se observa em julgado recente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. (...)
A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações
. (...) Agravo regimental desprovido, determinando o envio dos autos à origem para que o juízo competente proceda a dosimetria da pena. (AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) – destaquei.

Na mesma linha, o
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
tem decidido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...)
A palavra da vítima é preponderante em situações de violência doméstica, dada a clandestinidade em que esses fatos ocorrem
, conforme fundamentado com base nos autos e na jurisprudência. (...) Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as medidas protetivas de urgência. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00040290720208145150 22913748, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de difamação e injúria, consubstanciadas no depoimento firme da vítima e corroboradas por relato de informante, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Da Tese de Afastamento ou Redução dos Danos Morais

A Defesa requer o afastamento da indenização por danos morais ou sua redução a um valor simbólico, argumentando que não houve instrução probatória sobre a capacidade econômica do réu. A tese, novamente, não merece acolhida.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp nº 1.675.874/MS
, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 983
), que fixou a seguinte tese:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

O dano moral, nesses casos, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria conduta criminosa, sendo presumido o sofrimento, a humilhação e o abalo psíquico da vítima. A exigência de instrução probatória específica sobre o dano ou sobre a capacidade financeira do agressor para a
fixação do valor mínimo
esvaziaria o propósito do instituto, que visa a garantir uma reparação célere e eficaz à vítima no próprio juízo criminal.

Recentemente, a Terceira Seção do STJ, ao julgar o
REsp 1.986.672/SC
, reforçou a especialidade dessa regra, ressalvando expressamente que o entendimento geral sobre a necessidade de indicação de valor na denúncia não se aplica aos casos de violência doméstica, que seguem regidos pelo Tema 983:

(...) 8.
O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ
. (STJ - REsp: 1986672 SC 2022/0047335-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se a tal entendimento, reconhecendo a presunção do dano moral em casos análogos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é cabível, pois, segundo jurisprudência consolidada (REsp 1.675.874/MS), o dano moral, em situações de violência doméstica, é presumido (in re ipsa), sendo suficiente a comprovação do ilícito penal para autorizar a reparação
. 6. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00181024020188140401 28925362, Relatora: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

No caso concreto, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
foi arbitrado de forma razoável e proporcional, considerando a gravidade das ofensas, que atingiram a honra, a orientação sexual e a religião da vítima, em um contexto de humilhação e intimidação. O montante cumpre sua dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica para o agressor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

3. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025